Tribunal: TJMT
Processo: 0003459-81.2017.8.11.0050
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003459-81.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GEAN JEFERSON FONSECA DOS SANTOS (APELANTE), NORBERTO PEREIRA DA SILVA (APELANTE), BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA - CPF: 022.291.711-35 (ADVOGADO), EDMUNDO MOREIRA CELESTINO JUNIOR (VÍTIMA), CLAUDONIR PELAQUIM - CPF: 308.908.299-34 (VÍTIMA), LUIS ANTONIO SILVA - CPF: 926.610.680-15 (VÍTIMA), WILSON ZACARIAS DOS SANTOS (VÍTIMA), VALDIR PELISSARI (VÍTIMA), LEONILDA OLINDA PELISSARI (VÍTIMA), GEAN JEFERSON FONSECA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NORBERTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 899.030.802-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS TESTEMUNHAIS E CONFISSÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória que impôs ao réu pena de 09 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, e art. 157, §3º (duas vezes), na forma do art. 70, todos do Código Penal.

Defesa sustenta nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial e requer absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia envolve:

(i) A validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial;

(ii) A suficiência das provas para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O reconhecimento fotográfico, por si só, não gera nulidade quando corroborado por outros elementos probatórios, conforme jurisprudência desta Corte.

5. Testemunhos das vítimas prestados em juízo, somados à confissão do réu e às demais provas colhidas, formam conjunto probatório seguro para a condenação.

6. Não há insuficiência probatória apta a justificar absolvição, uma vez que a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial não gera nulidade quando corroborado por outros elementos probatórios."

"A condenação por roubo pode ser mantida com base em prova testemunhal firme, corroborada por outros elementos de convicção, incluindo confissão do réu em juízo."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 157, §2º, incisos I e II, 157, §3º, 61, II, "h", e 70; Código de Processo Penal, art. 386, IV, V e VII.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1000227-96.2023.8.11.0094, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05/03/2025, DJE 08/03/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de NORBERTO PEREIRA DA SILVA, contra sentença editada pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara [Criminal] da Comarca de Campo Novo dos Parecis-MT, que o condenou a pena de
09 [nove] anos, 07 [sete] meses e 06 [seis] dias de reclusão
, a ser cumprida no regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 18 [dezoito] dias-multa, cada qual fixado em 1/30 [um trigésimo] do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, em relação à vítima LEONILDA OLINDA PELISSARI; e art. 157, §3º [duas vezes], em relação às vítimas WILSON ZACARIAS DOS SANTOS e VALDIR PELISSARI, quanto a este último c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, na forma do art. 70, todos do Código Penal.

Em

suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do réu quanto ao Fato 04, alegando para tanto:
a)
nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial (fato 04), ao argumento de que
“A forma como se deu o reconhecimento do Apelante – através de reconhecimento de fotografias apresentada à vítima - é irregular, tendo ocorrido em desacordo com o determinado na legislação.”
(ID 244369693-pag. 04);
b)
absolvição nos termos do artigo 386, IV, V e VII do CPP, ao argumento de ausência de provas (ID 244369693).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público é pelo desprovimento do recurso defensivo (ID 248517154).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. GERSON N. BARBOSA é pelo
desprovimento
do recurso (pag. 196/202-PDF):

“Apelação Criminal – Roubo majorado e roubos qualificados [art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 61 inciso II, alínea “h” (crime cometido contra idoso), e art. 157, §3º (duas vezes), na forma do art. 70, todos do código penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva –
1. Preliminar:
suscitada nulidade do reconhecimento pessoal efetuado na fase inquisitorial – insubsistência - reconhecimento executado de forma escorreita e dentro dos ditames legais - vítima que em nenhum momento foi induzida pelos agentes policiais - reconhecimento ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório – confissão espontânea do réu em juízo.
2. Mérito:
Pretendida absolvição, fundada no argumento de ausência de provas - inadmissibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – palavras das vítimas que possuem especial relevância – confissão espontânea do recorrente – Pelo desprovimento do recurso.”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De acordo com a denúncia, FATO 1 – No dia 06 de julho de 2017, por volta das 18 h; na Avenida Olacir de Moraes, Centro, nesta cidade e comarca de Campo Novo do Parecis, os denunciados GEAN GEFERSON FONSECA DOS SANTOS e NORBERTO PEREIRA DA SILVA, mediante grave ameaça, subtraíram, para proveito comum, o veículo Volkswagen GOL 1.0, cor prata, ano 2009, placa NJP-0516, da vítima Edmundo Moreira Celestino Júnior.

FATO 2 - No dia 24 de setembro de 2017, por volta das 09 h, nesta cidade e comarca Cidade de Campo Novo do Parecis, os denunciados GEAN GEFERSON FONSECA DOS SANTOS e NORBERTO PEREIRA DA SILVA, mediante grave ameaça, tentaram subtrair, para proveito comum, uma carreta, uma pá carregadeira e um gerador de energia, da vítima
Claudomir Pelaquin,
idoso de 64 anos de idade.

Fato 3 - No dia 24 de setembro de 2017, em horário não aferido, no Distrito Marechal Rondon, nesta cidade e comarca, os denunciados GEAN GEFERSON FONSECA DOS SANTOS e NORBERTO PEREIRA DA SILVA, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraíram o celular LG K8, da vítima Luiz Antônio Silva.

FATO 4:
no dia 24 de setembro de 2017, às 06 h, no Distrito Marechal Rondon, nesta cidade e comarca, os denunciados GEAN GEFERSON FONSECA DOS SANTOS e NORBERTO PEREIRA DA SILVA, mediante violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo, subtraíram a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), dois aparelhos celulares e uma motocicleta, das vítimas Wilson Zacarias dos Santos e Valdir Pelissari.

Segundo apurado/após saírem da residência da vítima Luiz Antônio, os denunciados se dirigiram para o estabelecimento comercial denominado "Padaria da Dona Leu", localizado no Distrito Marechal Rondon, nesta comarca.

Adentraram no local e, de imediato, renderam o proprietário, Valdir Pelissari, anunciando o assalto, e forçaram a entrada no imóvel, proferindo ameaças.

Os denunciados exigiram a entrega do automóvel pertencente à vítima e ameaçaram imobilizá-la, junto a esposa da vítima, a Sra. Leonilda Olinda Pelissari, para facilitar a fuga após o término da ação.

Neste momento, Wilson Zacarias dos Santos chegou ao estabelecimento, sendo, de pronto, rendido pelo denunciado NORBERTO PEREIRA DA SILVA, que portava a arma de fogo, e obrigado a entrar no imóvel. A vítima Wilson foi mantida imobilizada, através de um golpe no pescoço (gravata).

Incontinenti, a vítima Valdir Pelisari começou a discutir com os denunciados, entrando em luta corporal com NORBERTO PEREIRA DA SILVA, sendo, então, golpeada na cabeça com uma enxada pelo denunciado GEAN GEFERSON FONSECA DOS SANTOS.

Em razão dos golpes a vítima perdeu os sentidos e teve lesões de natureza grave, conforme consta no laudo pericial de f. 19/20.

Em seguida, os acusados efetuaram um disparo contra a vítima Wilson na região do braço, causando-lhe lesões de natureza grave, conforme laudo pericial de f.15/16. Em razão das lesões, a vítima desmaiou.

Então, os denunciados subtraíram a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) do caixa do estabelecimento e dois aparelhos celulares, modelo J 1, pertencentes à vítima Valdir, assim como a motocicleta Yamaha Factor YBR 125, placa OBC 5483, de propriedade da vítima Wilson, tendo, em seguida, fugido do local.

Ressalta-se que as vítimas Leonilda Olinda Pelissari e Valdir Pelisari são idosas.

Por esses fatos o réu foi processado e, ao final,
absolvido
pelos fatos descritos no Fato 1, Fato 2 e Fato 3 da denúncia e
condenado
no Fato 4, nas infrações do artigo 157, §2°, inciso I (uso de arma), II (concurso de pessoas) c/c art. 61, II, alínea "h" (crime cometido contra idoso), todos do CP, em relação à vítima Leonilda Olinda Pelissari; e, artigo 157, § 3° (duas vezes), em relação às vítimas Wilson Zacarias dos Santos e Valdir Pelissari, quanto a este último, c/c art. 61, H, alínea "h" (crime cometido contra idoso), todos na forma do artigo 70 do Código Penal.

Inconformado com a sentença, recorre postulando o que segue:

DA ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS DA AUTORIA E NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

Requer-se a defesa, seja declarada a absolvição do apelante alegando, em síntese, falta de provas, nos termos do
artigo 386, IV, V e VII do CPP, e
nulidade
do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial (fato 04), sob a tese de que
“A forma como se deu o reconhecimento do Apelante – através de reconhecimento de fotografias apresentada à vítima - é irregular, tendo ocorrido em desacordo com o determinado na legislação.”
(ID 244369693-pag. 04);

Quanto a nulidade do reconhecimento realizado perante a autoridade policial, destaco que os reconhecimentos feitos pelas vítimas WILSON e VALDIR, por foto (pags. 137 e 153-PDF), não viola, por si só, o artigo 226 do CPP, porquanto, a disposição do referido artigo é prestigiada pela jurisprudência, como uma recomendação legal, consoante se verifica dos seguintes precedentes desta Corte
“O reconhecimento fotográfico não é inválido se corroborado por outros elementos probatórios.”
(N.U 1000227-96.2023.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 08/03/2025)

No presente caso, a autoria do delito de roubo por parte do réu não se baseia apenas no reconhecimento fotográfico das vítimas em fase policial. Vejamos.

Conforme bem pontuado na sentença, as vítimas VALDIR PELISSARI, WILSON ZACARIAS DOS SANTOS e LEONILDA OLINDA,
todas ouvidas em juízo
narraram os fatos com riquezas de detalhes.

WILSON ZACARIAS, proprietário da moto Yamaha (roubada pelos acusados), havia acabado de chegar na padaria da vítima VALDIR, quando avistou dois indivíduos já no estabelecimento. Afirmou que de imediato foi rendido com uma arma apontada para sua cabeça, por um dos assaltantes e levado para os fundos do estabelecimento. Que o segundo assaltante estava segurando uma picareta e mantinha sob ameaça a vítima LEONILDA.

Consignou que foi ordenado por um dos indivíduos que a vítima VALDIR pegasse a chave da caminhonete. Que VALDIR se apossou de uma espingarda que tinha e efetuou um disparo que atingiu seu próprio braço. Que VALDIR foi atingido na cabeça por um dos acusados, momento em que LEONILDA começou a pedir socorro. Diante da situação, os assaltantes fugiram do local utilizando a sua moto.

A vítima VALDIR PELISSARI, por sua vez declarou que os acusados chegaram à padaria, tomaram café, pagaram a conta e saíram. No entanto, retornaram armados com um revólver e uma faca, e sob ameaça foi conduzido para os fundos do local. Que foi exigindo a chave da caminhonete que estava no fundo. Ao tentar entregar a chave, foi brutalmente agredido na cabeça com um enxadão. A partir desse momento, não se lembra de mais nada, pois só recobrou a consciência no hospital. Relatou que os criminosos roubaram dinheiro e celulares e que, em decorrência da agressão sofrida, ficou com sequelas permanentes, incluindo a perda do olfato.

Além disso, reconheceu um dos acusados como autor do crime e informou que, na época, forneceu as imagens das câmeras de segurança para a delegacia.

A vítima LEONILDA OLINDA também confirmou os fatos ocorridos no dia do assalto, que durante o assalto os criminosos pediram a chave da camionete, mas a vítima VALDIR não atendeu ao pedido e acabou entrando em luta corporal com um dos assaltantes. Que um dos assaltantes atingiu VALDIR na cabeça com um enxadão, que em seguida fugiram.

Corroborando os fatos narrados na denúncia e os depoimentos das vítimas, temos ainda o testemunho do policial civil EDESON TAQUES, que participou das diligências relacionadas a um roubo ocorrido no Posto Norte. Ao chegar ao local, verificou a existência de câmeras de segurança e, por meio das imagens, conseguiu identificar os suspeitos como sendo dois foragidos da cadeia pública, destacando que um deles foi reconhecido pelo modo de caminhar.

Por fim, o investigador da Polícia Civil, RAULIN LEAL, informou que apresentou às vítimas o banco de dados de imagens, momento em que elas reconheceram os acusados durante procedimento realizado na delegacia.

Não bastasse, as provas testemunhais em juízo, em que as vítimas narraram os fatos consistentes no assalto que sofreram,
o próprio apelante NORBERTO confessou o crime descrito na denúncia (fato 4).

As provas apresentadas em juízo, tais como o depoimento de ambos os policias, as declarações das vítimas e a própria confissão do réu, alinhadas ao reconhecimento fotográfico feito na primeira fase do processo, formam um conjunto probatório harmônico e coerente que conduz à certeza da existência do delito e de sua autoria, ainda mais quando alicerçada na prova produzida durante a persecução penal, sob o contraditório e ampla defesa.

Nesse tocante, conquanto as vítimas não tenham sido capazes de reconhecer o réu na fase judicial, o conjunto probatório é harmônico e confirmam a prática do delito pelo réu, até mesmo em virtude de sua confissão em juízo. Ademais, não é demais observar que os elementos colhidos no inquérito policial podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementados por outros indícios e provas obtidos na instrução judicial.

Não há, portanto, se falar em insuficiência probatória diante das evidências contidas no caderno processual, elementos suficientes para amparar a sentença condenatória.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela defesa, para manter a sentença originária inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025